Tribunal: TJMT
Processo: 1046033-16.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046033-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO PORFIRIO MARTINS - CPF: 873.142.581-04 (RECORRIDO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1046033-16.2021.8.11.0001

Origem:

Sexto juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido(s):

MARCIO PORFIRIO MARTINS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CONTA CORRENTE BLOQUEADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL INDEVIDO – VALORES ESTORNADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor, deve o consumidor ser indenizado.

A condenação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantida.

Por outro lado, restou comprovado que o banco já estornou os valores solicitados pelo consumidor em sua inicial, sendo indevida a condenação por danos materiais, merecendo reforma da decisão neste ponto, para julgá-lo improcedente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
condenando a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (Três mil reais) ao autor,
e a título de danos materiais no importe de
R$ 2.625,00 (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais)
a título de danos materiais de forma simples, ambos corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela improcedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Conforme restou demonstrado nos autos, o recorrido é titular de conta corrente junto ao banco recorrente.

Aduz que em 25/08/2020 a Requerida reteve indevidamente o valor de R$ 2.625,00 em sua conta bancária, sendo o valor referente a diária de viagem, eis que é policial militar e estava a trabalho em outra cidade. Juntou boletim de ocorrência, extratos e reclamação no PROCON. Assim, requer indenização por danos materiais e danos morais.

Ao emendar a inicial, informou que conseguiu sacar parte do valor após 12 dias de bloqueio. No entanto, foi cobrado taxas indevidas na quantia de R$ 386,00, requerendo a devolução dessa quantia.

Em sua defesa o banco alegou que a conta do autor foi monitorada por suspeita de fraude, juntando apenas telas sistêmicas para comprovar sua tese.

No entanto, demonstrou que o valor das tarifas foram estornadas em 03/11/2021, sendo o saldo utilizado pelo autor, conforme extrato do ID n° 126353823.

Saliento que, como prestadora de serviços, a Recorrente responde de forma objetiva pelos danos causados aos seus consumidores, não sendo comprovado qualquer excludente de responsabilidade no presente caso.

A demora para liberação do valor das diárias do policial militar a trabalho é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

In casu
, entendo que o valor fixado a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais), guarda correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, não necessitando de reforma.

Por outro lado, tenho pela improcedência dos danos materiais.

Ora, o Recorrido aponta que conseguiu sacar parcialmente o valor discutido na inicial e requereu apenas a devolução das tarifas, o que se efetivou em novembro de 2021, fato não impugnado, tornando-se incontroverso nos autos.

Assim, a condenação no valor de R$ 2.625,00 (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais) a título de danos materiais deve ser excluída da sentença.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e excluir a condenação por danos materiais, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022